Tribunal: TJDFT
Processo: 0774173-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar à autora os valores de R$ 4.400,00, a título de reparação por danos materiais, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que a rejeição da regularização do motor foi baseada na estrita legalidade e decorreu de falha na documentação apresentada pela recorrida, como nota fiscal rasurada, ausência de nota fiscal de saída e falta de identificação do veículo de origem. Afirma que a situação vivenciada não é capaz de violar direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve falha na prestação dos serviços pelo réu e, em caso positivo, se o fato é capaz de ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
5. No caso, resta demonstrado que foi consultado o número errado do motor, o que levou ao indeferimento da regularização por aquele constar vinculado a veículo em circulação (ID 68938648 – Pág. 1).
6. Consta no documento (ID 68938648 – Pág. 1) ser impossível a regularização de motor vinculado a outro veículo. A ausência de nota fiscal de entrada e saída, bem como a indicação do veículo anterior, por sua vez, foram apontadas como pendências, mas não como fatos impeditivos do deferimento do pedido.
7. A declaração do agente público de que a vinculação do motor a outro veículo era insanável foi determinante para a aquisição de novo motor pela autora. Por óbvio, ante a constatação de impossibilidade de utilização daquele motor, não buscou a recorrida sanar as demais pendências apontadas, o que não indica que estas não seriam resolvidas caso o número adequado tivesse sido consultado.
8. Não há qualquer rasura ou outro vício que impossibilite a leitura do número do motor no documento de ID 68938651, o que demonstra a atuação negligente do preposto do réu. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida no que tange aos danos materiais.
9. Não se verifica, contudo, violação a direitos da personalidade. Não há nos autos qualquer comprovação de que o agente público expôs a recorrida a situação vexatória ao indicar que o motor era vinculado a outro veículo, não se desincumbindo a requerente do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
10. O erro no indeferimento do pedido administrativo por si só não enseja dano in re ipsa, sendo necessária a demonstração de fatos capazes de afrontar direitos da personalidade do usuário dos serviços públicos, o que não restou evidenciado no caso.
11. Ressalte-se não ser possível a formulação de pedido contraposto em sede recursal, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não se analisa o pedido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
13. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, § 6o; CPC, artigo 373, inciso I.